Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-97.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600286-97.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600286-97.2024.6.16.0206
que acolheu a manifestação da defesa e do Ministério Público Eleitoral, e julgou extinto o presente
processo, sem julgamento do mérito, em relação ao Representado Gabriel da Silva Zanchim, por
ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI do CPC. Quanto às demais pretensões deduzidas
pela parte Representante Coligação o Que É Bom Sempre Volta, julgou improcedente a presente
demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral por Propaganda Negativa e
Desinformação, com pedido liminar, movida pela Coligação "O Que É Bom Sempre Volta" em face
de Eunildo Zanchim e Gabriel da Silva Zanchim. Alegou que o Representado Gabriel da Silva
Zanchim, 16 anos, filho do Representado Eunildo Zanchim, compartilhou, sob prévio conhecimento
ou até mesmo orientação de seu pai, dois arquivos em PDF intitulados "Denúncia - Estupro" e
"Acórdão Condenando", chamando o candidato de "Jack", expressão usada nos ambientes
prisionais para denominar estupradores. Além disso, na mesma oportunidade afirmou que ele
"roubou tanto que não pode nem sair candidato", que "ta inelegível na justiça" e que "o cara tem
mais de 50 processos na justiça". Informou que os conteúdos ilícitos foram encaminhados por
Gabriel, via WhatsApp, à Mariana, filha do Sr. Emerson Rogerio de Oliveira Farias. Alegou que o
conteúdo encaminhado tenta criar uma falsa ideia no eleitorado de que o candidato da Coligação
Representante é um abusador e condenado de forma definitiva, com a intenção de incutir estados
mentais negativos no eleitorado em desfavor de De Paula, com o fim de retirar-lhe votos). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O QUE É BOM SEMPRE VOLTA[PSB / PL / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SARANDI - PR
(RECORRENTE)

EDVALDO CARLOS LIMA VALERIO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EUNILDO ZANCHIM (RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288186
16/12/2024
14:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44288186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.835

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600286-97.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: O QUE É BOM SEMPRE VOLTA[PSB / PL / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SARANDI - PR
ADVOGADO: EDVALDO CARLOS LIMA VALERIO - OAB/PR46242
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EUNILDO ZANCHIM
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA
E
DESINFORMAÇÃO.
WHATSAPP.
AMBIENTE
RESTRITO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44288186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
1. A Coligação “O QUE É BOM SEMPRE
VOLTA” propôs Representação Eleitoral por
Propaganda Negativa e Desinformação
contra EUNILDO ZANCHIM e GABRIEL DA
SILVA
ZANCHIM,
apontando
compartilhamento de informações falsas
pelo WhatsApp com intuito de macular a
imagem do candidato adversário.
2. A MMª Juíza da 206ª Zona Eleitoral de
Sarandi/PR extinguiu o processo sem
julgamento
de
mérito
em
relação
a
GABRIEL DA SILVA ZANCHIM e julgou
improcedente
a
representação
contra
EUNILDO ZANCHIM, fundamentando que
as mensagens trocadas em ambiente
privado não caracterizavam propaganda
eleitoral sujeita a regulação, prevalecendo a
liberdade de expressão.
3. O recurso interposto pela coligação
recorrente
alegou
desinformação
e
potencialidade lesiva das mensagens, além
de responsabilidade indireta de EUNILDO
ZANCHIM pelo ato do filho, menor de idade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em análise é se as mensagens
compartilhadas em ambiente restrito do
WhatsApp configuram propaganda eleitoral
negativa, considerando-se a liberdade de
expressão e a potencialidade lesiva à
igualdade no pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu art. 33, § 2º, exclui mensagens
trocadas de forma privada entre pessoas
naturais do campo de regulação sobre
propaganda
eleitoral,
assegurando
a
liberdade de expressão.
7. Não se comprovou a potencialidade de
as mensagens causarem desequilíbrio no

Num. 44288186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
pleito,
dado
o
ambiente
restrito
de
circulação e a ausência de disseminação
em redes sociais abertas.
8. O entendimento jurisprudencial reiterado
pelo TSE e outros Tribunais Regionais
Eleitorais
afasta
a
configuração
de
propaganda negativa em comunicações
restritas, conforme precedentes citados no
voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso
conhecido
e
não
provido,
mantendo-se íntegra a sentença de primeiro
grau.
Tese de julgamento: "Mensagens trocadas
em ambiente privado por aplicativos de
comunicação
instantânea,
sem
comprovação de ampla divulgação ou
potencial lesivo ao pleito, não configuram
propaganda
eleitoral
negativa,
prevalecendo a liberdade de expressão nos
termos da Resolução TSE nº 23.610/2019."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso IV.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, §
1º, e 33, § 2º.
Código Civil, art. 932, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE nº 060059741, Acórdão, Des.
Carlos Augusto Tôrres Nobre, Publicação
DJE, 21/10/2024.
TRE-PR, RE nº 060058751, Acórdão, Des.
Roberto
Aurichio
Junior,
Publicação
PSESS, 22/09/2022.

DECISÃO

Num. 44288186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “O QUE É BOM SEMPRE VOLTA” em
face da sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, na qual a MMª Juíza
a quo julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em relação ao Representado GABRIEL
DA SILVA ZANCHIM e, julgou improcedente a referida Representação Eleitoral face EUNILDO
ZANCHIM.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por Propaganda Negativa e Desinformação com
pedido de concessão de liminar, pela Coligação “O QUE É BOM SEMPRE VOLTA” em desfavor a
EUNILDO ZANCHIM e GABRIEL DA SILVA ZANCHIM, por compartilhar na rede social Whatsapp
conteúdo falso e inverídico com o fim de macular a imagem e retirar votos do candidato De Paula.
Em decisão de id. 44055003, o Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão liminar da tutela de
urgência por entender que as trocas de mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada, não se submetem as normas sobre propaganda eleitoral,
devendo prevalecer, nesses casos, a liberdade comunicativa ou de expressão, nos termos do §
2º do art. 33 da Res. TSE 23.610/2019.
Sobreveio a r. sentença, id. 44055018, tendo a MMª. Juíza a quo julgado extinto o processo sem
julgamento do mérito em relação ao Representado GABRIEL DA SILVA ZANCHIM e, julgado
improcedente a Representação Eleitoral movida face EUNILDO ZANCHIM, por entender que
GABRIEL DA SILVA ZANCHIM, sendo menor de 18 (dezoito) anos, não possui legitimidade
passiva para ser demandado em nome próprio, e deveria ter sido representado por seus
representantes legais (art. 932, I e II, do CC) e que a que as trocas de mensagens instantâneas
enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada, não se submetem as normas
sobre propaganda eleitoral, devendo prevalecer, nesses casos, a liberdade comunicativa ou de
expressão, nos termos do § 2º do art. 33 da Res. TSE 23.610/2019.
Irresignado, a representante interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44055025, aduzindo em suas razões
que: 1) o recorrido, na qualidade de opositor político do candidato a prefeito da Coligação
recorrente, agiu com a intenção de incutir nos eleitores do município de Sarandi estados mentais
negativos, em desfavor de Carlos Alberto de Paula Júnior, no intuito de macular a sua imagem e,
consequentemente, retirar os seus votos; 2) o conteúdo disseminado se pautou na informação
falsa de que De Paula teria praticado o crime de abuso, o que jamais aconteceu; 3)os arquivos
(denúncia e acórdão) encaminhados pelo aplicativo de mensagens foram extraídos de ação penal
em que o candidato foi parte e cujo crime apurado foi o de importunação sexual, para o qual
ainda não houve trânsito em julgado e cujos autos estão em fase recursal no Superior Tribunal de

Num. 44288186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
Justiça, cujo recurso foi recebido e admitido concessão liminar de efeito suspensivo aos efeitos
do acórdão condenatório; 3) desse cenário, o Princípio da Presunção de Inocência ou da Não
Culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, assegura que apenas
será considerado culpado aquele que tiver contra si o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, o que inexiste naqueles autos; 4) na mensagem ilícita consta a observação de
“encaminhada com frequência” pelo WhatsApp, indicando que o conteúdo já foi reproduzido
inúmeras vezes, tornando a disseminação do material incontrolável; 5) não há nenhuma
plausibilidade ou verossimilhança na dedução de que Eunildo Zanchim não tinha conhecimento e
tampouco fosse responsável pela divulgação - realizada pelo seu filho, de 16 (dezesseis) anos -
de peças processuais relativas a uma ação em que o seu principal adversário político é réu; 6)
não é comum ou habitual que um jovem da idade de Gabriel saiba acessar os sistemas de busca
processual e, menos crível ainda, que tenha conseguido acesso aos documentos por conta
própria, na medida em que o processo em questão tramita no mais absoluto sigilo de justiça; 7) a
disseminação de informações desabonadoras em desfavor de De Paula interessa diretamente a
Eunildo, que também concorre ao cargo de Prefeito no município de Sarandi; 8) é mais do que
evidente que Eunildo se utilizou do filho - menor de idade - e do seu aplicativo de mensagens
para realizar a conduta ora discutida, no intuito de se escusar da responsabilidade pela
veiculação em massa de conteúdo mentiroso obtido de maneiras escusas; 9) o conteúdo
divulgado contém explícito pedido de não voto, pois, ao macular a imagem do candidato da
recorrente, conferindo-lhe o atributo de estuprador, induz o eleitorado de que é errado apoiar de
Paula, tornando inconteste a caracterização de propaganda eleitoral negativa e por
desinformação; 10) houve propagação em massa de propaganda eleitoral negativa, com pedido
de não voto, realizada através da divulgação de fatos sabidamente inverídicos que ferem à honra
de candidato através do WhatsApp, que serviu de instrumento a essa ampla disseminação, para
um número incontável de pessoas, não sendo possível falar que a ação ocorreu de “forma
privada”, nos termos da legislação. Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso Eleitoral para o
fim de reformar a r. sentença, julgando procedente a Representação Eleitoral movida face Eunildo
Zanchim.
Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões, id. 44055030, nas quais aduz que: 1) não é
ônus do ora recorrido demonstrar “plausibilidade” ou “verossimilhança” de que não havia
conhecimento do compartilhamento das mensagens, pois esse ônus cabe à recorrente que não o
fez em sede de juízo de cognição e deixou de o fazer em sede de recurso; 2) não há nenhum
elemento capaz de comprovar que foi o recorrido responsável pela publicização dos autos penais;
3) não é crível a presunção de que o recorrido, por ser pai, detinha conhecimento sobre o
conteúdo exposto nas conversas de Gabriel, apresentadas nos autos, e que estaria se utilizando
do aparelho celular do seu filho menor para acessar aplicativo de mensagens e trocar textos, se
passando pelo próprio filho. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, id. 44095902.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175950, esta relatoria determinou a intimação das partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.

Num. 44288186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
Em manifestação de id. 44191872, a parte representada demonstrou não haver interesse na
tentativa de conciliação e, em 08/11//2024 (id. 44193399), fluiu o prazo sem qualquer
manifestação da parte representante.
Houve o despacho de id. 44255201, no qual foi determinada a intimação das partes face o
desinteresse em realização de acordo pela parte representada e a retomada do trâmite
processual para julgamento.
Assim, face à impossibilidade se estabelecer a conciliação, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 17/09/2024 – terça-feira, id.
44055022, através do Mural Eletrônico nº 143033 e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
18/09/2024 – quarta-feira, id. 44055025.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
A discussão central nestes autos cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral
negativa pela veiculação de informações supostamente inverídicas (fake news), realizadas pelo
Representado GABRIEL DA SILVA ZAQUIM através da rede social Whatsapp, pretendendo
incutir estados mentais negativos no eleitorado em desfavor do candidato DE PAULA, com o fim
de lhe retirar votos no pleito e beneficiar o Representado EUNILZO ZANQUIM.
Na r. sentença, id. 44055018, a MMª. Juíza Eleitoral julgou extinto o processo sem julgamento do
mérito em relação a GABRIEL DA SILVA ZANCHIM, por entender que esse Representado, sendo
menor de 18 (dezoito) anos e não possuindo legitimidade passiva para ser demandado em nome
próprio, deveria ter sido representado por seus representantes legais (art. 932, I e II, do CC), e
julgou improcedente a Representação Eleitoral movida face EUNILDO ZANCHIM, por entender
que as trocas de mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de

Num. 44288186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
forma privada, não se submetem as normas sobre propaganda eleitoral, devendo prevalecer,
nesses casos, a liberdade comunicativa ou de expressão, nos termos do § 2º do art. 33 da Res.
TSE 23.610/2019.
A r. sentença é escorreita e não merece ser reformada.
Nestes autos, a veiculação de conteúdo supostamente falso e inverídico pelo Representado
GABRIEL DA SILVA ZANCHIM teria ocorrido pelo compartilhamento de dois arquivos em “PDF”
intitulados “Denúncia – Estupro” e “Acórdão Condenando”, através da rede social Whatsapp,
seguido de conversa com a filha do advogado do candidato DE PAULA, em que o referido
Representado profere falas que, a princípio, se revestem de ilícito eleitoral, conforme excerto da r.
sentença abaixo reproduzido:
“Alega que o Representado Gabriel da Silva Zanchim, 16 anos, filho do
Representado Eunildo Zanchim, compartilhou, sob prévio conhecimento ou até
mesmo orientação de seu pai, dois arquivos em PDF intitulados “Denúncia -
Estupro” e “Acórdão Condenando”, chamando o candidato de “Jack”, expressão
usada nos ambientes prisionais para denominar estupradores. Além disso, na
mesma oportunidade afirmou que ele “roubou tanto que não pode nem sair
candidato”, que “ta inelegível na justiça” e que “o cara tem mais de 50
processos na justiça”. ”
Muito embora o título dos mencionados documentos – “Denúncia – Estupro” e “Acórdão
Condenando” - estejam descontextualizados, pois, por ocasião da interposição de recurso
perante o C. STJ houve a concessão de efeito suspensivo à condenação ao candidato DE
PAULA pelo Colegiado do Tribunal de Justiça do Paraná, tal fato ocorre em ambiente restrito, o
qual não tem potencial para ser efetivamente prejudicial ao referido candidato ou mesmo para lhe
alterar o resultado no pleito.
Da mesma forma, as falas destacadas, que a princípio denotam ilícito eleitoral, pois não trazem a
prova dos fatos narrados e poderiam dar ensejo a supostas desinformação e divulgação de fatos
inverídicos (fake news), ocorrem numa conversa particular, que é ambiente restrito, sem acesso a
terceiros e a cuja conversa não se pode atribuir possível desequilíbrio no pleito eleitoral.
Assim, muito embora os documentos enviados e as falas ofensivas e difamatórias proferidas pelo
Representado Gabriel fossem elementos que caracterizassem a infringência ao § 1º, art. 27, da
Resolução TSE n° 23.610/2019, o meio utilizado não é apto a caracterizar a infringência à
referida norma, que assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44288186 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
[...]
Seria aceitável o argumento de que os documentos anexados ao Whatsapp e as citadas falas
fossem elementos que pudessem alterar o curso do pleito, se a divulgação se desse de forma
exponencial e descontrolada, como ocorre nas redes sociais Instagram e Facebook, mas não em
conversa restrita a particulares pela rede social Whatsapp, com ocorreu nos presentes autos.
Dessa forma, ao enviar os documentos e proferir as palavras com teor ofensivo e desinformativo,
mas em ambiente privado e sem acesso a terceiros, não se verificou nesses atos a aptidão para
se alterar o resultado do pleito.
Nesse sentido, cite-se o § 2º, do art. 33, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-
los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e
57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
[...]
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução (Lei nº 9.504/1997, art.
57-J) .

Nessa esteira, cite-se o aresto da Corte do TRE - GO, que assim se manifestou:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ENCAMINHAMENTO DE VÍDEO POR
WHATSAPP. CONTEÚDO POLÍTICO-ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
OFENSA À HONRA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO A ATRAIR
INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
1. O cenário normativo atual impede a censura, o que, em tese, amplia a difusão de
ideias e o debate democrático. A rigor, portanto, afastada a incidência da legislação
proibitiva, prevalece a liberdade de expressão. Daí por que descabe ao Judiciário
atuar de forma ativista, para intervir no contexto de livre manifestação.
2. Trata-se de conteúdo político-eleitoral comentado por pessoa natural em
grupo de Whatsapp, situação que vem excepcionada no § 2º do art. 33 da Res.
TSE n. 23.610/19.

Num. 44288186 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
3. Não configurada a hipótese de propaganda eleitoral negativa, na forma
como disciplinada a matéria em lei e resoluções do TSE para as eleições de
2024, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº060059741, Acórdão, Des. Carlos Augusto Tôrres
Nobre, Publicação: DJE - DJE, 21/10/2024.) (Grifei)
E, nos mesmo sentido, cite-se recente julgado desta Corte:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com
teor supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de
votos ou que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma
a prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita
a um grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura
como propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão,
conforme precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no
público em geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos,
reforça a decisão de que não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o
princípio da mínima intervenção da Justiça Eleitoral.
[...]
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.) (Grifei)
Além disso, eventual compartilhamento dos documentos ou mesmo das falas ocorridas entre a

Num. 44288186 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
filha do advogado de DE PAULA e do representado GABRIEL não podem ser a ele atribuídas,
pelo simples fato de se tratar de ambiente restrito da rede social Whatsapp.
No caso, eventual disseminação das falas ou dos documentos teria ocorrido por ato da referida
interlocutora ou dos demais recebedores dos documentos e/ou falas, sobre o que não se pode
atribuir culpa a GABRIEL.
O recorrente alega que GABRIEL teria disseminado conteúdo ilícito sob orientação do pai,
EUNILDO ZANCHIM, e que não seria plausível que EUNILDO não tivesse conhecimento desse
ato, e que não fosse esse último responsável pelo ato objurgado.
Além disso, questiona se o representado GABRIEL teria discernimento para: acessar os sistemas
de busca processual, conseguir os documentos anexados à conversa no Whatsapp e ainda
arquitetar a conduta antes narrada.
Porém, do que se verifica nos autos, o recorrente se vale de meras ilações, sem qualquer prova
ou elemento que possa estabelecer um liame entre as ações do filho GABRIEL e seu pai,
EUNILDO.
O fato de o Representado EUNILDO ZANCHIM ser o pai do Representado GABRIEL -
responsável pelo envio de documentos e que proferiu as falas ofensivas - não se conclui que
EUNILDO tivesse ciência dos referidos fatos narrados, havendo meras conjecturas lançadas pela
Representante, sem nada comprovar.
Em que pese o vínculo familiar, as afirmações trazidas aos autos, por si só, não trazem qualquer
segurança de que houvesse o conhecimento por parte de EULNILDO sobre os atos praticados
por GABRIEL, ou que o tivesse orientado para realizar referidos atos.
Nessa senda, muito embora presentes elementos que caracterizariam o ilícito eleitoral, seja pela
indicação descontextualizada dos documentos ou mesmo pela fala ofensiva e com indicativo de
desinformação, a conversa ocorrida em ambiente interno da rede social Whatsapp não tem
potencial de alterar ou mesmo de causar impacto no pleito eleitoral, mormente por se tratar de
conversa restrita, sem acessos a terceiros, estando em consonância com o § 2º, do art. 33, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, não havendo que se falar em infringência ao § 1º, do art. 27, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Dessa forma, ante ao exposto, face a ausência de potencial capacidade de propagação de fatos
sabidamente inverídicos ou mesmo ofensivos ao candidato vinculado à recorrente, entendo ser o
desprovimento do Recurso Eleitoral medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto pela Coligação “O QUE É BOM SEMPRE VOLTA”, mantendo-se incólume a
r. sentença prolatada pela MMª. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR.

Num. 44288186 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/12/2024 14:54:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121614545949000000043234935
Número do documento: 24121614545949000000043234935
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2024 17:03:53
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600286-97.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: O QUE É BOM
SEMPRE VOLTA[PSB / PL / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SARANDI -
PR - Advogados do RECORRENTE: EDVALDO CARLOS LIMA VALERIO - PR46242, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: EUNILDO ZANCHIM - Advogado do RECORRIDO: SIMONE YURIKO TANAKA -
PR74418.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024